Tribunal: STF
Processo: AI 398639
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: REAJUSTE.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL: PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
AFRONTA REFLEXA.
I. - Questão constitucional posta no RE não
prequestionada no acórdão. Incidência das Súmulas 282 e
356-STF.
II. - A ofensa à Constituição há de ser direta, frontal, e
 não indireta, reflexa.
III. - Agravo não provido.